Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018527-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ROBBSON CROSUE ROSIN - CPF: 513.986.801-68 (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), PRISCILA ROSIN GONCALVES - CPF: 971.848.021-87 (AGRAVANTE), FRANCIELLE ROSIN - CPF: 667.477.911-34 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ORNEL INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.456.209/0001-74 (AGRAVANTE), NELCI LAZAROTTO ROSIN - CPF: 496.599.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018527-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS

AGRAVADO:

KIRTON BANK S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018527-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS

AGRAVADO:

KIRTON BANK S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000012-46.1996.8.11.0010,
afastou a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

A parte Agravante aduz que apresentou impugnação com fundamentação e documentação pormenorizada do trâmite da ação originária, que demonstra que restou configurada a prescrição intercorrente no caso em apreço.

Aponta que as diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

Sustenta que
“
quando da realização da partilha sequer havia ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa originariamente devedora (ORNEL), sendo certo que os herdeiros do falecido ORIDES JOÃO ROSIN, somente foram citados em 2013 (Num. 67306959 - Pág. 125), mais de dois anos da partilha ultimada.”

Assevera que
“
como estava ultimada a partilha do único imóvel pelo seu valor comercial à época, inclusive com aceitação da SEFAZ/MT, inadmissível que a r. decisão agravada ordene a avaliação do imóvel, mais de 13 anos após ultimada a partilha, sendo impossível a reabertura do inventário.”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 225028166.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 225247688.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 233681656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão que afastou a alegação de ocorrência da prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

Analisando detalhadamente o processo executório, tem-se que deve ser mantida a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o próprio agravante afirma que a parte credora não se manteve inerte, sendo que as infrutíferas tentativas de localização de bens e de substituição do polo passivo, não podem ser desconsiderados para efeitos de prescrição intercorrente.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento se encontra uníssono nesta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.”
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a arguida prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024